Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS. SISBAJUD. CABIMENTO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRAZO RAZOÁVEL. SISTEMA SNIPER. DEFERIMENTO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA MENDES CARDOSO, MYRNA BRECKENFELD PIMENTEL, exequentes, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, movida contra ANDRÉ LUIZ DE LIMA, MIRIAN LUZIA DE LIMA e PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, indeferiu a decretação de indisponibilidade do bem no sistema CNIB, a reiteração de pesquisa SISBAJUD, a expedição de ofício às fintechs não abrangidas pelo SISBAJUD e a consulta aos sistemas CENSEC e SNIPER.
2. O Juízo compreendeu que as medidas requeridas não são cabíveis ao caso, pois ausente comprovação de potencial satisfação da obrigação se deferidas tais consultas.
3. O sistema SisbaJud é um importante aliado para a resolução dos processos executivos, notadamente por conta da possibilidade de ordens de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha). No caso dos autos, vê-se que a última pesquisa fora realizada em 16.12.2019. Assim, à luz da jurisprudência deste Tribunal, considera-se ter transcorrido prazo razoável, sendo cabível, portanto, novas tentativas, conforme requerido pela parte agravante.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.
5. Considerando que o sistema já está implementado neste Tribunal e possui um mecanismo de pesquisa em banco de dados mais eficiente que os sistemas já consultados pelos agravantes na origem, deve ser deferida a consulta ao SNIPER.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.